Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO USO DA EQUIDADE PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O Código de Processo Civil adotou como regra a imposição do ônus de sucumbência (art. 85 do CPC), conforme o princípio da causalidade. 1.1. O art. 90, § 4o, do CPC trouxe regra específica acerca da parte que reconhece o pedido, não trazendo a possibilidade afastamento de honorários sucumbenciais.
2. Os honorários de sucumbência sujeitam-se aos percentuais e critérios estipulados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 2.1. Recentemente, por meio da Lei 14.365/2022, o legislador estabeleceu, como regra, a proibição de fixação dos honorários com base equidade, nos termos do novel § 6-A, do art. 85, do CPC:
3. Recurso conhecido e não provido.